Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANAC. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução desenvolve-se no interesse do credor e atenta ao dever de cooperação das partes e do juízo (artigo 6o, do CPC) a fim de se alcançar a tutela jurisdicional efetiva.
2. Na hipótese, a executada é uma empresa de transporte aéreo, revelando-se medida pertinente a expedição de ofício à ANAC na tentativa de obter informações acerca de aeronaves registradas no nome da parte devedora, uma vez não encontrados por outros meios bens capazes de satisfazer a execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.